Tribunal: STF
Processo: HC 178757
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO – ARTIGO 117 DA LEI Nº 7.210/1984. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Federal de Maringá, Seção Judiciária do Paraná, no processo nº 5012999-29.2016.4.04.7003, condenou o paciente a 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 282 dias-multa, considerados os crimes dos artigos 241-A (divulgar fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente) e 241-B (armazenar material que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente) da Lei nº 8.069/1990. 
    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região proveu parcialmente apelação da defesa para redimensionar a pena, fixando-a em 6 anos e 3 meses. Estabeleceu o regime semiaberto. Autorizou o cumprimento da pena em domicílio, mediante liberdade vigiada com uso de tornozeleira eletrônica.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso especial nº 1.831.747/PR, interposto pelo Ministério Público Federal. O Relator deu provimento, afastando a custódia domiciliar com utilização do equipamento de monitoração e determinando a colocação no semiaberto. Realçou não verificada situação de excepcionalidade a justificar a medida. Assentou inobservados os artigos 33, § 1º, alínea “b”, e § 2º, alínea “b”, do Código Penal, e 117, 120, 122 e 146-B da Lei de Execução Penal. Agravo protocolado pela defesa foi desprovido. 
    O impetrante afirma constrangimento ilegal decorrente da revogação da prisão domiciliar. Diz violado o artigo 122 da Lei nº 7.210/1984, no que confere ao Juiz responsável pela execução a escolha da forma adequada ao cumprimento da pena. Articula com a ausência de antecedentes criminais e a precariedade do sistema penitenciário, a viabilizar o cumprimento da pena por meio de monitoramento eletrônico. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância do regime domiciliar com monitoramento eletrônico. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    2. O cumprimento de pena na modalidade domiciliar pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, o beneficiário de regime aberto poderá recolher-se em residência particular quando maior de 70 anos; acometido de doença grave; tiver filho menor, deficiente físico ou mental; ou for gestante. Não cabe o implemento da providência, uma vez encontrar-se o paciente no regime semiaberto.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator